Tribunal: TJMT
Processo: 0000938-45.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000938-45.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAKYSSUEL MARTINS DA CRUZ (APELANTE), ELLEN SUIANY DEMARQUES DE JESUS - CPF: 071.206.961-57 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), BENEDITA DE FIGUEIREDO (VÍTIMA), IRINEU ANTONIO SALES OLIVEIRA - CPF: 453.096.711-53 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ELLEN SUIANY DEMARQUES DE JESUS E DESPROVEU O RECURSO DE MAKYSSUEL MARTINS DA CRUZ. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRA APELANTE
– PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – CABIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL A PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO DO
IN DUBIO PRO REO
– PLEITO SUBSIDIÁRIO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – PREJUDICADO –
SEGUNDO APELANTE
– ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas acerca do envolvimento da acusada na prática delitiva, deve aplicar-se o brocardo do
in dubio pro reo
.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que a apelante praticou o crime de roubo, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-la da imputação formulada.

Considerando a absolvição da apelante, fica prejudicado o pleito subsidiário referente à nulidade do reconhecimento pessoal realizado ainda em sede de inquérito policial.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de roubo pelo apelante, fica inviabilizado o pleito absolutório.

Aplicada a pena privativa de liberdade em
quantum
superior a quatro anos de reclusão e o recorrente sendo reincidente em crime doloso, é correta a imposição do regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Ellen Suiany Demarques de Jesus
e
Makyssuel Martins da Cruz
contra a sentença prolatada pelo Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 0000938-45.2019.8.11.0002 – código 564468, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhes, respectivamente, as penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, além de 68 dias-multa e 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, bem como 79 dias-multa.

Inconformada, a recorrente
Ellen Suiany Demarques de Jesus
interpôs o presente recurso, afirmando que os reconhecimentos efetuados pelas vítimas ainda em sede de inquérito policial, além de duvidosos, seriam nulos, e também não encontrariam respaldo em nenhuma outra prova constante no feito, motivo pelo qual requereu a sua absolvição (Id. 59220967).

Da mesma forma, o apelante
Makyssuel Martins de Cruz
requereu a sua absolvição, afirmando que não existem provas suficientes da autoria delitiva em relação a ele. Alternativamente, postulou a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (Id. 59220970).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos nos recursos defensivos, pugnando, ao final, pelos seus desprovimentos (Id. 63185462).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 65708960)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), conheço das apelações criminais manejadas.

De acordo com a narrativa constante na denúncia, foi imputado aos acusados o seguinte delito:

“...Consta do presente Inquérito Policial que, no dia 06 de janeiro de 2019, por volta das 21:30h., em uma residência localizada na Rua 14, n.o 60, Quadra 45, Bairro Jardim Marajoara I, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados
ELLEN SUIANY DEMARQUES DE JESUS e MAKYSSUEL MARTINS DA CRUZ
, vulgo
“Suco”, em unidade de desígnios e em cooperação de condutas, subtraíram, mediante grave ameaça, consistente no emprego de 01 (uma) arma de fogo (não apreendida)
, coisa alheia móvel, consistente em:
01 (uma) caminhonete, GM/Chevrolet S10 Lt Fd2, cor cinza, ano 2014, placa NOV-6711/MT
, avaliada em R$ 64,109,00 (sessenta e quatro mil cento e nove reais) conforme Auto de Avaliação Indireta à f. 47, pertencente à vítima Irineu Antônio Sales Oliveira, qualificado à f. 08.

E dos autos, que no dia e hora acima mencionada, as vítimas Irineu Antônio Sales Oliveira e Benedita de Figueiredo encontravam-se em frente ao portão da sua residência, aguardando a abertura deste, quando 02 (dois) indivíduos, posteriormente identificados como a denunciada
ELLEN
, e o outro seria o denunciado
MAKYSSUEL
, os abordaram, sendo que enquanto aquela abordou a Sra. Benedita, este abordou o Sr. Irineu, e com a posse de 01 (uma) arma de fogo, o último anunciou o assalto dizendo: “DESCE, DESCE, PERDEU, PERDEU”.

Conforme consta, os larápios rapidamente, tendo o denunciado assumido a direção do veículo e, embora pretendia ter a posse da carteira e do celular da vítima Irineu, devido a pressa, empreenderam fuga; contudo, as vítimas conseguiram visualizar bem o rosto deles...”
(Id. 59197166, pp. 1-2).

Após a instrução processual, a inicial foi julgada procedente para condenar os increpados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhes o magistrado as penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, além de 68 dias-multa (Ellen) e 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, bem como 79 dias-multa (Makyssuel).

Inconformada, a recorrente
Ellen Suiany Demarques de Jesus
interpôs o presente recurso, afirmando que os reconhecimentos efetuados pelas vítimas ainda em sede de inquérito policial, além de duvidosos, seriam nulos, e também não encontrariam respaldo em nenhuma outra prova constante no feito, motivo pelo qual requereu a sua absolvição.

Da mesma forma, o apelante
Makyssuel Martins de Cruz
requereu a sua absolvição, afirmando que não existem provas suficientes da autoria delitiva em relação a ele. Alternativamente, postulou a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tecido este breve resumo fático e processual, passo a apreciar o mérito das irresignações e, ao fazê-lo, entendo assistir razão apenas à recorrente
Ellen Suiany Demarques de Jesus
quando postula a sua absolvição, devendo ser mantida inalterada a condenação do apelante
Makyssuel Martins da Cruz
.

Em relação à primeira apelante, constato que a vítima
Irineu Antônio Sales Oliveira
, ao ser inquirida tanto em sede de inquérito policial (Id. 59197167) quanto em juízo (declarações contidas no relatório de mídia, Id. 59220973), após narrar como os fatos se deram, afirmou ter reconhecido apenas um dos autores do crime, não podendo apontar a mulher, já que ela abordou a sua esposa do outro lado do veículo, razão pela qual não conseguiu visualizá-la com clareza.

Por sua vez, a ofendida
Benedita de Figueiredo
, na primeira oportunidade em que foi ouvida, narrou detalhadamente como os fatos se deram, afirmando que o veículo subtraído foi encontrado por meio do sistema de monitoramento, momento em que foi até o local e reconheceu a referida recorrente como uma das autoras do crime, apontando-a aos policiais militares, que realizaram a prisão.

Após a prisão em suposta situação de flagrância delitiva, a referida vítima foi até a delegacia, momento em que voltou a realizar o reconhecimento da recorrente, afirmando que ela foi a mulher que lhe rendeu e obrigou a sair do veículo, enquanto o segundo elemento apontava a arma de fogo para o seu companheiro (Id. 59197168).

Não obstante o referido reconhecimento e a apreensão do veículo subtraído na residência vizinha à sua, a apelante
Ellen Suiany Demarques de Jesus
, em todas as oportunidades em que foi interrogada, negou peremptoriamente qualquer participação no crime que lhe foi imputado, aduzindo que no horário dos fatos estava saindo do trabalho em um mercado e se dirigindo para a sua residência em um ônibus de transporte coletivo (termo de depoimento Id. 59197168, pp. 6-8 e interrogatório contido no relatório de mídia, Id. 59220973).

Visando corroborar a versão de que estaria trabalhando no momento do delito, a referida recorrente arrolou duas testemunhas que, ao serem inquiridas em juízo, afirmaram com convicção que na hora aproximada do delito ela realmente estava trabalhando ou se deslocando para a sua residência em um ônibus de transporte público do município. Veja-se:

“...eu sou motorista da União Transportes, isso, faço essa linha da União Transporte que liga essa linha do Bairro Marajoara ao Bairro São Mateus, sim, hoje não estou, teve mudança na escala, a empresa mudou em geral e aí me tiraram, em agosto eu faço oito anos na empresa, esse ônibus que eu trabalhava não possuía circuito interno de gravação, no caso câmeras, não, não, não possuía, foi tirado, eu lembro dessa Ellen, ela trabalhava numa empresa, no mercado Itororó né, lembro sim dela, nesse dia, foi num domingo né, acredito que eu sai por volta das nove e vinte, nove e quinze, mais ou menos, do terminal, sentido bairro né, acho que passei ali por volta das nove e trinta e cinco, nove e quarenta mais ou menos, nesse dia eu lembro da senhora Ellen ter embarcado nesse ônibus, lembro até porque ela quase ia perdendo o ônibus, eu já ia passando e ela estava saindo do mercado, já tinha encerrado o seu expediente né, que eu me lembre ela estava sozinha no ponto nesse dia, acredito que ela desembarcou por volta das nove e cinquenta e cinco, dez horas, seria mais ou menos o horário que eu tinha que estar batendo lá para estar retornando (...) ela estava trajando uniforme da empresa nessa data...”
(Adriano Lourenço da Silva, depoimento contido no relatório de mídia, Id. 59220973).

“...eu conheço a Ellen tem uns quatro anos mais ou menos, não vi ela envolvida em nenhuma situação de crime entes, com certeza causou uma surpresa quando vi que ela foi presa (...) no domingo, quando eu estava vindo da igreja, que eu congrego no Centro, eu peguei o ônibus por volta de nove e vinte, mais ou menos, ela saiu do, ela estava no ponto de ônibus, ela estava trabalhando no Mercado Itororó, ela entrou no ônibus, a gente fomos juntas, ai eu fui junto até a minha casa, e ela seguiu para a casa dela, mais ou menos, umas dez mais ou menos o horário que nós chegamos...”
(Paula Maria da Conceição, depoimento contido no relatório de mídia, Id. 59220973).

Nesse contexto, verifico que a única prova existente contra a referida apelante é o reconhecimento realizado por apenas uma das vítimas, que aduziu que ela foi a mulher que lhe abordou e obrigou e sair do veículo, enquanto o outro agente abordava o motorista com uma arma de fogo.

Não obstante a validade desse meio de prova, verifico que a apelante negou a prática delitiva em todas as oportunidades em que foi interrogada, não foi delatada pelo segundo recorrente e trouxe duas testemunhas que confirmam que no momento do crime ela aparentemente estava em local diverso.

Assim, embora uma das vítimas tenha apontado a citada denunciada como uma das autoras do crime, analisando de forma percuciente os autos, visualizo que as provas colhidas não se revelaram suficientes para confirmar que a recorrente praticou o delito de roubo que lhe foi imputado na denúncia.

Com efeito, conquanto exista mais de um reconhecimento efetuado por uma das vítimas ainda em sede de inquérito policial, as testemunhas defensivas foram uníssonas ao confirmar o álibi por ela invocado, trazendo aos autos ao menos a dúvida fundada de que no momento do crime ela estaria em lugar diverso.

Por outro lado, não foi produzida nenhuma outra prova de autoria delitiva em relação a ela, já que a recorrente não foi presa em flagrante delito na posse de algum bem da vítima, embora a apreensão do veículo tenha ocorrido em uma residência vizinha à sua casa.

Destaco, por oportuno, que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, conduz à absolvição do acusado.

Determina o art. 156 do Código de Processo Penal que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nessa senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. ‘Código de Processo Penal Comentado’, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 738-739).

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado guarda sintonia com as sábias lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em consagrada obra publicada em coautoria com Heleno Fragoso, afirmou,
in verbis
:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinqüente é condenar um possível inocente”
(HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno. ‘Comentários ao Código Penal’, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro, 1981, p. 65).

Portanto, no caso em apreço, ao contrário da conclusão do magistrado sentenciante, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação da recorrente
Ellen Suiany Demarques de Jesus
, já que a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no juízo criminal.

Perfilhando o mesmo entendimento, colaciono julgado proferido pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(AC 70.760/2011; 1a Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; DJe 22.3.2012).

In casu
, embora tenham sido colhidos indícios suficientes da prática do crime, não há certeza quanto à autoria delitiva unicamente em relação à referida acusada, haja vista a fragilidade das provas produzidas em juízo, situação que impõe o acolhimento do recurso interposto e, consequentemente, a sua absolvição.

Considerando a absolvição da recorrente, fica prejudicada a tese defensiva referente à suposta nulidade do reconhecimento pessoal realizado ainda na fase administrativa.

Por sua vez, a defesa do apelante
Makyssuel Martins da Cruz,
ao apresentar as suas razões recursais, também requereu a sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugnou pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Sem razão, contudo.

No caso, a autoria delitiva em relação a ele se releva inconteste e encontra respaldo nas declarações das vítimas em sede policial e em Juízo, pois elas deixaram claro que o apelante foi reconhecido, sem sombra de dúvidas, como um dos autores do crime.

Cumpre ressaltar que logo após o roubo uma empresa contratada acionou o localizador previamente instalado na caminhonete subtraída, e descobriu a localização do bem, momento em que foi acionada a polícia militar, que se dirigiu ao local e apreendeu referido veículo, que estava em um imóvel localizado ao lado da residência do ora recorrente.

Após receber a comunicação da localização do veículo, as duas vítimas dirigiram-se ao local e ao visualizar algumas pessoas que estavam nas proximidades conversando com os policiais, imediatamente apontaram o apelante como um dos autores do roubo.

Diante de tal contexto, os policiais militares realizaram a sua prisão e, já na delegacia de polícia, as duas vítimas voltaram a reconhecê-lo como um dos autores do crime de roubo, conforme se extrai das seguintes declarações prestadas ainda em sede administrativa:

“...estava jantando na casa da minha filha, nove e meia estava chegando em casa, na travessa assim, eu parei para a minha neta abrir o portão, quando ela foi abrir o portão, saiu da esquina esse rapaz e a menina, ele veio do meu lado, me abordou, armado, e a menina foi na minha esposa, retirou ela, pegou a caminhonete e saiu, a mão armada, depois disso foi tomada as providências cabíveis, foi ligado para o seguro, fazer boletim, essas coisas, no outro dia foi recuperado, aí me chamaram lá para nós reconhecer se era, as vítimas mesmo, reconhecemos, eu reconheci o rapaz, a menina eu não vi ela direito porque ela chegou do outro lado, no escuro, ela não veio direto em mim, quem veio em mim só foi o rapaz, eu reconheci ele e a minha esposa reconheceu a menina, daí que fizeram a prisão deles no momento, cada um foi de um lado da caminhonete, isso, eu na hora que ele me abordou eu vi bem o rosto dele, via a arma, apontou para mim na minha cabeça, olhei bem para o rosto dele, tudinho, ele queria pegar a minha carteira e as coisas, eu falei não, deixa minha carteira aqui, vai embora, olhei bem para o rosto dele, ele deixou quieto, pegou a caminhonete e saiu, e lá na hora de reconhecer lá ele estava do lado da casa, a caminhonete na casa de um lado e eles na outra casa do outro lado, eu acompanhei a busca da minha caminhonete, o pessoal do rastreamento localizaram, ai ele acionou a polícia, a polícia já estava lá, e o pessoal do rastreador me ligou para mim ir lá localizar a caminhoneta, reconhecer o pessoal que estava com a caminhoneta, se podia ir lá, peguei e fui lá, chegando lá os policial, você reconhece algum desses ai, falei reconheço, reconheci o rapaz que me assaltou, entendeu, ele estavam numa, a caminhonete estava em uma casa e eles na outra, só que toda hora eles entravam para lá e para cá, assim, o rapaz do rastreador falou, foi por isso que ele até falou, esse pessoal tem participação aqui, entendeu, eles entravam para lá e para cá na onde estava a caminhoneta, não, o pessoal do rastreador já estava lá, o cara do rastreador já estava lá, veio de Rondonópolis fazer esse serviço, uma equipe, ai ele falou, provavelmente esse pessoal daqui tem ligação ai nessa caminhoneta, porque eles tão entrando para lá e para cá, saindo toda hora, e quando eu cheguei eu reconheci o rapaz, ele estava do lado da casa, perto da caminhoneta, do lado da caminhoneta...”
(Irineu Antônio Sales Oliveira, depoimento contido no relatório de mídia, Id. 59220973).

“...nós paramos a caminhoneta, a minha neta desceu para abrir o portão, aí chegou, um rapaz foi no lado do meu esposo e uma moça veio do meu lado né, o rapaz arrumou a arma na cabeça do meu esposo e mandou ele descer, para pegar a caminhoneta, e a menina mandou eu descer e pegar o meu celular, só que eu falei que eu não estava com o celular na mão, sai, sai, sai, perdeu, perdeu, perdeu, pegou a caminhoneta (...) o seguro que encontrou a caminhoneta, aí lá, a caminhoneta estava numa, num quintal e, eu não sei nem como posso falar né, o rapaz e a moça estavam lá numa casa, ai os policiais chamaram a gente, eu fui junto, eu e o meu esposo, esse que esteve aqui, nós fomos porque o policial me chamou para reconhecer, que a caminhoneta estava lá, eu conheci a moça e conheci o rapaz lá, foram presos, não sei se ainda estão presos ou não, ai que a gente recuperou a caminhonete...”
(Benedita de Figueiredo, depoimento contido no relatório de mídia, Id. 59220973).

Urge ressaltar que na delegacia de polícia as duas vítimas, após olharem para o recorrente, que estava postado ao lado de outras duas pessoas, não tiveram dúvidas em apontá-lo como um dos autores do roubo, conforme se extrai dos termos de reconhecimento de pessoa (Id. 59197168, pp. 1-2)

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas – se seguras e coesas com os demais elementos de prova, desprovidas da intenção de incriminar um inocente ou de ver agravada sua situação – tem relevante valor probatório, como no caso dos autos.

Acerca do tema, colaciono o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 157, § 2o, I E II (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP – INCONFORMISMO MINISTERIAL – REALIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO REALIZADO POR TODAS AS VÍTIMAS NA DELEGACIA, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – CONCURSO FORMAL – CONFIGURAÇÃO – AGENTE QUE, MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA, VIOLOU O PATRIMÔNIO DE 05 (CINCO) VÍTIMAS – RECURSO PROVIDO. Os delitos contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório para o desfecho condenatório...”
(AC n. 35413/2015, Rel. Des. Rui Ramos, 1a Câmara Criminal, julgado em 16.2.2016).

Confirmando os citados reconhecimentos, os policiais militares que realizaram a prisão do recorrente, quando ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram o modo como foram realizadas as diligências que culminaram na prisão do apelante e o seu reconhecimento por parte das vítimas. Confira-se:

“...essa caminhonete foi localizada (...) em Várzea Grande, estava dentro de um quintal, todo murado, através de rastreamento de uma empresa, e foi localizada essa caminhonete nesse local, aí eles acionaram a nossa viatura, via nossa central, o CIOSP, e fomos em apoio ao pessoal lá e foi, realmente constatou que a caminhonete se encontrava no local, aí diante dessa situação foi localizado as vítimas, que estiveram pelo local, e numa residência ao lado existia um pessoal lá, uns moradores que a gente foi investigando ali, procurando, e logo em seguida localizamos o rapaz que teria sido o autor do roubo e foi reconhecido pelas vítimas...”
(Edson Aparecido Alves Correa,

depoimento contido no relatório de mídia, Id. 59220973).

“...nesse dia foi passado via CIOSP que teria uma equipe de monitoramento com um veículo produto de roubo, estaria ali na região do São Mateus, deslocamos lá, fizemos contato com um funcionário da empresa de rastreamento que informou que foi localizado, onde estava dando o ponto, aí nisso olhamos lá na casa, estava realmente a caminhoneta roubada lá na residência, e posteriormente entramos em contato com a dona do veículo, as vítimas no caso, que se fizeram presentes no local e reconheceu os vizinhos que estavam do lado, como o autor do roubo...”
(Alysson Pereira Almeida Martins,

depoimento contido no relatório de mídia, Id. 59220973).

O apelante, por sua vez, nas duas ocasiões em que foi interrogado – termo de interrogatório, Id. 59197169, e mídia audiovisual contida no relatório, Id. 59220973 –, negou a prática delitiva, afirmando que na data do crime estava na sua residência e que nada sabe sobre o roubo narrado na denúncia.

Todavia, não obstante a negativa de autoria, certo é que a sua controversa negativa está totalmente dissociada dos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual, especialmente o reconhecimento realizado por ambas as vítimas, e a apreensão do veículo ao lado de sua residência.

Diante do conjunto probatório reunido nos autos, notadamente a palavra firme e segura das vítimas, em harmonia com os demais elementos de convicção, não há dúvida quanto à prática do crime pelo apelante, motivo pelo qual se revela inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Finalmente, a defesa requer a concessão do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da sua pena, afirmando que o mero fato de ser reincidente em crime doloso não enseja a fixação obrigatória do regime prisional mais gravoso.

Sobre o tema, ainda que a pena final infligida tenha sido fixada em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, entendo que a reincidência do agente torna cogente a aplicação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal, haja vista a insuficiência das medidas mais brandas para a consecução das finalidades da reprimenda.

Aliás, é pacífico no âmbito desse Tribunal de Justiça o entendimento de que a fixação da pena superior a 4 anos de reclusão, para condenado reincidente em crime doloso, impõe a fixação do regime prisional mais gravoso para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme se extrai do seguinte julgado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO COMUM AOS APELANTES – 1. DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA IDÔNEA DA MATERIALIDADE E DO COMÉRCIO DE DROGAS ILÍCITAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO – ANTECEDENTES – ANÁLISE DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO EXACERBADA – PROCEDÊNCIA – INCREMENTO EM 1/8 – NEUTRALIZAÇÃO DE OFÍCIO DOS ANTECEDENTES E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO APELANTE JONES – PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 64, I, DO CP TRANSCORRIDO – PEDIDOS EXCLUSIVOS DO APELANTE PAULO SÉRGIO PEREIRA ANICÉSIO – 3. REGIME INICIAL – ABRANDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA – SANÇÃO PECUNIÁRIA EM DESARMONIA COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) 3.
Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade acima de 4 anos, não tem o direito à fixação de regime mais brando do que o fechado...”

(AC 1013434-52.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câmara Criminal, Julgado em 2.12.2020 – destaquei).

Pelo exposto, conheço

dos apelos interpostos e, no mérito, em parcial dissonância do parecer ministerial,
dou provimento ao recurso de Ellen Suiany Demarques de Jesus, para absolvê-la
pela prática do crime que lhe foi imputado, ficando prejudicada a tese recursal restante, bem como
nego provimento ao apelo de Makyssuel Martins da Cruz
, mantendo inalterada a sentença condenatória em relação a ele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021